Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727587-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Sylvio José Ferreira de Menezes interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de busca e apreensão movida em seu desfavor por Banco RCI Brasil, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O d. magistrado consignou que o suposto estado de hipossuficiência é incompatível com o depósito realizado nos autos para recuperar o bem, no importe de R$ 33.554,54 (trinta e três mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos). Destacou, ainda, que o agravante reside em Vicente Pires, cidade ocupada em sua maior parte por pessoas de classe média, além de estar assistida por advogado particular. Em suas razões recursais, o agravante aduz estar desempregado, nos termos de sua CTPS anexada aos autos, bastando, assim, a declaração de hipossuficiência para que lhe seja concedido o benefício. Esclarece que a prova em contrário somente pode ser elidida por meio de prova em contrário ou procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita. Acrescenta que o fato de estar assistido por advogado particular não impede a concessão de assistência judiciária gratuita. Desse modo, requer a concessão da tutela recursal liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo (art. 99, § 7o, CPC). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pelo agravante não comporta provimento. Vejamos. Como é cediço, embora a Constituição Federal afirme que apenas necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. Essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça, é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme § 3o, art. 99, do CPC. Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Em uma análise perfunctória, própria da fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, verifico não haver indícios de impossibilidade de sustento digno com o pagamento das custas processuais. Nesse cenário, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, ao destacar que o agravante realizou o depósito nos autos para recuperar o bem, no valor de R$ 33.554,54 (trinta e três mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), havendo indícios de possuir reserva econômica, sem prejuízo de seu sustento. Com efeito, em que pese a alegação de desemprego, o agravante não demonstrou possuir despesas extraordinárias de forma a caracterizar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Concedo, assim, o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento das custas recursais. Ao agravado. P. I. Carmelita Brasil Relatora